Tribunal: TJDFT
Processo: 0008182-49.2018.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PONDERAÇÃO PERTINENTE. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Devidamente comprovados a materialidade e a autoria do delito – art. 14, da Lei no 10.826/2003 - a pretensão absolutória se mostra incabível.
2 –Os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Precedentes TJDFT.
3- Indevida a incidência da atenuante confissão espontânea, se o acusado não ter atestado o cometimento do crime na fase investigativa ou judicial.
4 – Em se tratando de acusado reincidente, ainda que a pena de reclusão seja inferior a 4 (quatro) anos, o regime inicial de cumprimento da sanção deve ser o semiaberto, como determinado na origem.
5 – Negado provimento ao apelo.